Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. PERDA DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: declarar a inexistência de relação jurídica entre o Distrito Federal e o autor, referente ao veículo HB20S, placa OVN4685; determinar ao ente federado que promova o cancelamento dos protestos e anotações realizados no nome do autor nos cadastros de inadimplentes, transferindo as CDAs no 50238853691 e 50225618354 e a responsabilidade pelo veículo, desde 27/06/2017, para o réu Kerlley; e condenar o réu Kerlley à obrigação de transferir o veículo para o seu nome ou para o nome de terceiro perante o Detran.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença, visto que o DETRAN não integra o polo passivo e a sentença atribuiu obrigações relacionadas à sua competência; e (ii) responsabilidade tributária do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgamento extra petita. 3.1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.2. Extrai-se da petição inicial que nenhum dos pedidos formulados foi em desfavor do DETRAN. 3.3. O pedido de expedição de ofício ao Detran possui caráter subsidiário, para assegurar o resultado prático equivalente do processo, não configurando pretensão condenatória, e tampouco interesse jurídico da autarquia na lide (TJDFT, Acórdão no 2083524, 0814229-72.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 28/01/2026). 3.4. A condenação imposta ao Distrito Federal, no entanto, para transferir a responsabilidade do veículo ao corréu Kerlley, superou a pretensão deduzida, consistente na mera expedição de ofício ao DETRAN, de forma que extrapolou a esfera tributária e ingressou na competência administrativa do órgão estatal, configurando hipótese de sentença extra petita. Preliminar de nulidade parcial da sentença reconhecida, no tocante à condenação do ente federado à obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo.
4. O autor comprovou que outorgou procuração ao réu Kerlley para a compra e venda de seu veículo (ID 78987950), sendo comunicada a transferência do bem ao Detran em 10/07/2017 (ID 78987953). Todavia, o veículo foi objeto de financiamento realizado por terceiros estelionatários em nome de Carlos Ribeiro Borges Júnior (ID 78987957), o qual propôs a ação no 0705583-18.2017.8.07.0014, obtendo parcial procedência para declarar a inexistência da relação jurídica com a instituição financeira e com a empresa vendedora do veículo (ID 78989454).
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, § 5o, da Lei no 7.431/1985 e o art. 3o do Decreto no 34.024/2012. E segundo o art. 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição, importando destacar que não se aplica a tese firmada no Tema no 1.118 do STJ, visto que não é caso de ausência de comunicação de venda.
6. Na hipótese, o contrato de financiamento celebrado posteriormente à venda entre o autor e Kerlley foi viciado por fraude, tendo o autor perdido a disponibilidade econômica e fática sobre o bem, razão pela qual deve ser afastada a sua obrigação pelo IPVA vinculado ao veículo. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1390205, 0711525-31.2021.8.07.0001, Rel.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a nulidade parcial da sentença, afastar a condenação do Distrito Federal à obrigação de transferir o veículo.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2083524, 0814229-72.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão no 1390205, 0711525-31.2021.8.07.0001, Rel.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01/12/2021.